Tribunal: TJDFT
Processo: 0704785-05.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE E NO CONTRACHEQUE IMPOSSIBILIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. COMPROMETIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO PELO BRB DESPROVIDO. RECURSO MANEJADO PELO BANCO SANTANDER PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se é legítima a pretensão de limitação aos descontos procedidos em contracheque e diretamente em conta bancária mantida pelo recorrido, em virtude de negócios jurídicos de mútuo celebrado entre as partes.
2. A manutenção do patrimônio mínimo consiste em desdobramento do princípio da dignidade da pessoa e sua eficácia também deve atuar como meio de restrição à autonomia da vontade. 2.1. Por se tratar de um fim em si mesmo a normatividade do princípio da dignidade humana deve impedir que o ser humano seja tratado como mero instrumento para o alcance de uma finalidade. 2.2. Assim, o autor não pode ser privado dos meios para prover a subsistência do seu núcleo familiar, ainda que tenha contratado voluntariamente o empréstimo.
3. Percebe-se, assim, que as demandadas foram vencidas em parte considerável do pedido, razão pela qual não se afigura adequado o percentual estabelecido pelo Juízo singular. 3.1. Diante da sucumbência mínima do autor, determino a correção e ajuste, de ofício, do percentual supramencionado, para estabelecer que as sociedades anônimas apelantes devem arcar integralmente com o pagamento dos honorários de advogado.
4. Recurso inerposto pelo BRB conhecido e desprovido. Recurso manejado pelo Banco Santander conhecido e parcialmente provido.